Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701270-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: ZENAIDE TERRA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0706921-09.2021.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF. Em síntese, alega a agravante que por meio da decisão de ID 129260271, dos autos de origem, restou indeferido seu pleito de penhora de 15% (quinze porcento) da verba auferida pela executada a título de auxílio-doença. Afirma que o Juízo de origem fundamentou a decisão com base na impenhorabilidade de salário. Sustenta a agravante a necessidade de reforma da referida decisão, sob argumento de que a executada/agravada, conforme informação prestada pelo INSS, aufere mensalmente o valor de R$ 2.908,44, que estaria acima da média de ganhos dos trabalhadores brasileiros. Conclui que a penhora de 15% (quinze porcento) do referido salário não prejudicaria a subsistência da agravada. Requereu liminarmente a penhora de 15% (quinze porcento) dos rendimentos da agravada e, ao final, a confirmação da liminar, com vistas à reforma da decisão agravada, com a consequente penhora do referido percentual. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Ademais, consta nos autos de origem comprovante de que a parte executada possui atualmente como único rendimento benefício previdenciário de auxílio-doença, verba impenhorável, o que encontra óbice no art. 833, IV, do CPC. Em atenção ao primado da dignidade da pessoa humana, o próprio legislador prescreveu no art. 833, IV, do CPC, a impenhorabilidade absoluta do salário, remuneração e aposentadoria da devedora, pois, evidentemente, destinados à própria subsistência e da família. Ademais, a tutela na forma requerida pela agravante tem cunho satisfativo, ou seja, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo por ora a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator